Tribunal: TJES
Processo: 5026594-62.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026594-62.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DANILO REZENDE BRUNO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSOCIADO À ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA) EM REGIME DE HOSPITAL-DIA PSIQUIÁTRICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e obrigar a operadora a fornecer o medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna) em regime de hospital-dia psiquiátrico, conforme prescrição médica; (ii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde tem obrigação de custear o medicamento Invega Sustenna em regime de hospital-dia psiquiátrico; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde é obrigado a custear o tratamento prescrito em hospital-dia psiquiátrico quando há laudo médico justificando a necessidade clínica, sobretudo quando o paciente apresenta grave quadro de TEA e esquizofrenia paranoide, com histórico de não adesão a tratamentos orais.

O regime de hospital-dia psiquiátrico possui cobertura obrigatória pela ANS para pacientes com diagnóstico CID F20.0, e a administração do fármaco no referido regime é parte essencial e indissociável do tratamento.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na classificação ambulatorial do medicamento desconsidera a prescrição individualizada e a cobertura obrigatória do regime terapêutico, configurando conduta abusiva e violação ao dever de boa-fé.

A recusa reiterada ao tratamento, apesar da gravidade clínica e da prescrição específica, gerou instabilidade emocional e angústia à família do paciente, caracterizando violação a direito da personalidade e ensejando indenização por dano moral.

A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência no pedido principal, sendo irrelevante a ausência de má-fé, e o percentual de 10% do valor da causa é compatível com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença lançada sob o ID 71032923, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária proposta por
Danilo Rezende Bruno
de
Azevedo
, representado por seus genitores, nos seguintes termos: (i) confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo a obrigação da requerida de fornecer o medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna), de forma contínua, na dosagem e frequência prescritas pelo médico assistente, em regime de hospital-dia psiquiátrico, enquanto perdurar a necessidade médica; (ii) condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de obrigação contratual para fornecimento do medicamento Invega Sustenna, por tratar-se de medicamento de uso ambulatorial, não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, tampouco exigindo regime de hospital-dia, conforme informações técnicas e a bula do fármaco; (ii) a impropriedade da condenação por danos morais, haja vista que a negativa de cobertura se deu com respaldo contratual e normativo, sem demonstração de ofensa concreta à esfera íntima do recorrido; e (iii) a ausência de má-fé ou litigância abusiva a justificar a condenação em honorários sucumbenciais, requerendo, assim, a reforma integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde Apelante, do tratamento prescrito ao Apelado – administração do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna) em regime de hospital-dia psiquiátrico – para controle de quadro de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) associado a quadro psicopatológico compatível com Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0).

O Autor, Danilo Rezende Bruno de Azevedo (representado por seus genitores/curadora), é beneficiário de plano de saúde operado pela Ré, Unimed Vitória, narra em sua exordial que, diante da gravidade do quadro e da refratariedade a outras terapias, foi-lhe prescrito tratamento em regime de hospital-dia psiquiátrico com a aplicação mensal da medicação Palmitato de Paliperidona intramuscular (Invega Sustenna). Porém, a apelante negou reiteradamente a cobertura do tratamento e do medicamento , sob a justificativa de se tratar de medicação ambulatorial, não quimioterápica, não interligada a procedimento previsto no Rol da ANS (RN 465/2021) e, portanto, sem cobertura contratual/obrigatória. O Autor alega que a medicação é essencial para sua saúde e qualidade de vida, que não possui condições financeiras de custeá-la , e que a negativa da Ré é abusiva, violando a legislação consumerista e o direito fundamental à saúde.

O cerne da recusa administrativa da Apelante, explicitada nas comunicações formais e reiterada em suas razões recursais, repousa na alegação de que o medicamento Palmitato de Paliperidona seria supostamente de
uso ambulatorial
(injetável pela própria pessoa) e, por não se destinar a tratamento oncológico nem estar vinculado a internação hospitalar stricto sensu ou a outro procedimento do Rol, estaria excluído da cobertura obrigatória.

Invoca, para tanto, as regras gerais de cobertura de medicamentos da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465/2021 da ANS, que distinguem as coberturas mínimas para os segmentos ambulatorial (Art. 12, I) e hospitalar (Art. 12, II), e o art. 10, VI, o qual exclui da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
,
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

(...)

A
rt. 12
. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I -
quando incluir atendimento ambulatorial:

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

II - quando incluir internação hospitalar:

d)
cobertura de
exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos,
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;

(...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Contudo, a análise detida dos autos revela que tal fundamentação desconsidera elemento crucial e determinante do caso concreto: a
prescrição médica específica e justificada para administração do fármaco em regime de hospital-dia psiquiátrico
(
ID 15214286 - Pág. 1 / ID 15214294 - Pág. 1).

Os laudos médicos subscritos pela Dra. Carolina Coser Gomes (CRM/ES 13345), psiquiatra assistente do Apelado, são inequívocos ao não apenas indicarem o Palmitato de Paliperidona como terapia necessária, mas ao determinarem que sua aplicação ocorra no contexto específico do
hospital-dia psiquiátrico
. A justificativa para tal regime está
vinculada às particularidades clínicas do paciente
: "
Devido à falta de juízo de morbidade, recusa-se fazer tratamento, seguir prescrições médicas e
interrompe por conta própria os medicamentos administrados por via oral comprometendo sua qualidade de vida
e autonomia." e a "intolerância a outros antipsicóticos injetáveis, com muitos efeitos colaterais como distonia"
.

Ora, o regime de
hospital-dia psiquiátrico
possui expressa
previsão de cobertura obrigatória
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Diretriz de Utilização (DUT) nº 109, constante do Anexo II da RN nº 465/2021 (vigente à época e referenciada pela própria médica prescritora ), estabelece cobertura obrigatória para "
Atendimento/acompanhamento em Hospital-Dia Psiquiátrico
" para pacientes portadores de transtornos classificados entre F20 a F29 da CID-10, o que
inclui o diagnóstico compatível com Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0)
apresentado pelo Apelado, conforme atestado nos laudos .

Nesse cenário, a administração do medicamento Palmitato de Paliperidona, conforme prescrito, não pode ser artificialmente dissociada do regime terapêutico em que está inserida. A aplicação da injeção de longa duração torna-se
parte integrante e essencial do plano terapêutico a ser executado
dentro
do regime coberto de hospital-dia
. A necessidade deste ambiente específico para garantir a adesão ao tratamento, monitorar efeitos e assegurar a continuidade terapêutica de um paciente com as características descritas (não aderente à via oral, intolerante a outras opções, com baixo juízo crítico) eleva a administração do fármaco a componente indissociável do serviço de hospital-dia psiquiátrico, cuja cobertura é inconteste para a patologia em questão.

Reforça essa interpretação o fato de que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao revisar o Rol de Procedimentos para 2018,
recusou-se expressamente a criar
qualquer
restrição
ao uso do referido medicamento
. Conforme se extrai da Nota Técnica nº 196/2017 (disponível nos registros públicos da Agência), foi submetida à Consulta Pública nº 61 proposta para "
Incluir observação na DUT [do Hospital-Dia Psiquiátrico] que não há obrigatoriedade de cobertura [...] quando o objetivo do atendimento restringe-se à aplicação de medicamentos em regime ambulatorial e sem cobertura obrigatória"
,
citando-se nominalmente o Invega Sustenna® (palmitato de paliperidona) como exemplo
. Contudo, a decisão final da ANS foi por
"Não acatar"
a proposta, sob o fundamento de que
"
O regime de administração no hospital-dia é definido pelo médico assistente
"
.

Tal deliberação administrativa demonstra que a própria Agência Reguladora, instada a se manifestar sobre a específica questão, optou por preservar a autonomia do profissional médico na definição do plano terapêutico dentro do regime de hospital-dia, afastando a exclusão automática da cobertura de medicamentos essenciais àquele tratamento, como o ora pleiteado.

Aliás. Se houve prescrição expressa recomendando a aplicação do medicamento em “hospital-dia”, este tampouco pode ser considerado como tratamento domiciliar, afinal, segundo definição do c. STJ: “
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)".
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA® E INVEGA TRINZA® (PALMITATO DE PALIPERIDONA)
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – (1) PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – (2)
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – MEDICAÇÃO INJETÁVEL, COM NECESSIDADE DE APLICAÇÃO EM REGIME HOSPITAL/DIA – TRATAMENTO POR MEIO DE MEDICAMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE USO DOMICILIAR –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS – GRAVIDADE DA PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA DO AUTOR, COM POSSIBILIDADE DE CRISES PSICÓTICAS QUE GERAM RISCO A ELE E A TERCEIROS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO PRESCRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDO PELA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTRO MEDICAMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO AO CONTROLE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – PREPONDERÂNCIA DA BOA-FÉ E DO OBJETIVO PRINCIPAL DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE COBERTURA DO MEDICAMENTO – (3) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO RESULTOU EM PREJUÍZO AO TRATAMENTO DO AUTOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – (4) SENTENÇA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO DECAIMENTO DAS PARTES NA FASE RECURSAL. Apelação 1, interposta pela Ré, conhecida e desprovida.Apelação 2, interposta pelo Autor, conhecida e desprovida. (TJ-PR 0012853-80.2021.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 23/10/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2023)

Portanto, a tentativa da Apelante de classificar isoladamente o medicamento como "ambulatorial" ou domiciliar para fins de exclusão, ignorando a prescrição médica detalhada, a cobertura obrigatória do regime terapêutico (hospital-dia) no qual sua administração foi indicada, e a própria manifestação pretérita da ANS sobre a matéria, configura interpretação excessivamente restritiva do contrato e das normas regulatórias, esvaziando a finalidade da cobertura do hospital-dia psiquiátrico prevista na DUT 109, e tal conduta afronta a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), mormente diante da essencialidade do tratamento para a estabilização do quadro clínico grave do Apelado, e porquanto não se ampara em nenhum relatório médico ou técnico produzido pela apelante.

Assim, a cobertura do tratamento se impõe pela
aplicação direta da normativa da ANS que prevê o custeio do regime de hospital-dia psiquiátrico para a patologia F20.0
, sendo a administração do medicamento Palmitato de Paliperidona um procedimento intrinsecamente ligado e necessário à execução do tratamento nesse regime coberto.

A negativa da operadora, fundada na premissa isolada da natureza "ambulatorial" do fármaco, mostra-se, assim, ilegítima e abusiva.

Ainda que assim não fosse, apenas
ad argumentandum tantum
, mesmo sob a ótica da excepcionalidade para cobertura de tratamentos não expressamente listados no Rol da ANS (seja pela interpretação anterior do rol, seja pela Lei nº 14.454/2022 interpretada pela ADI nº 7.265 do STF), a pretensão do Apelado encontraria guarida, pois, os requisitos cumulativos – prescrição médica, ausência de negativa da ANS, ausência de alternativa terapêutica adequada no rol (reforçada pela inversão do ônus da prova), eficácia/segurança comprovadas e registro na Anvisa – mostram-se preenchidos no caso concreto.

Contudo, reitera-se que o fundamento principal para a manutenção da sentença reside na
abusividade da recusa da Apelante em não reconhecer a administração do medicamento como parte integrante do tratamento em regime de hospital-dia psiquiátrico
, este sim com cobertura
OBRIGATÓRIA
claramente estabelecida pela ANS para a condição clínica do Apelado.

A recusa em fornecer tratamento essencial, devidamente prescrito por médico especialista como única alternativa viável dentro de um regime terapêutico coberto, viola o direito fundamental à saúde, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e prática abusiva (art. 51, IV, CDC). A sentença, nesse ponto, não merece reparos.

A Apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sustentando que a negativa de cobertura teria respaldo contratual e normativo, não configurando ato ilícito, e que não houve demonstração de ofensa concreta à esfera íntima do recorrido.

A recusa injustificada por parte da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento médico essencial prescrito ao beneficiário configura conduta abusiva que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, e no caso concreto, a negativa reiterada da Apelante , mesmo diante da clareza dos laudos médicos que atestavam a gravidade do quadro do Apelado (paciente incapaz, com TEA severo e quadro psicótico), a urgência e a imprescindibilidade do tratamento prescrito como única alternativa viável, agravou sobremaneira a situação de vulnerabilidade e angústia do paciente e de seus familiares (curadora). A incerteza quanto à continuidade do tratamento essencial para a estabilização psiquiátrica do Apelado configura, sem dúvida, lesão a direito da personalidade, passível de compensação pecuniária.

O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), sem implicar enriquecimento ilícito, estando em consonância aos padrões estabelecidos por esta Corte em casos similares. Cito: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130291149, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003170011948, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Por fim, a Apelante questiona sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando ausência de má-fé. Ocorre que, a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência é consectário lógico da “derrota processual” ou sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o disposto no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil. A aferição de má-fé é irrelevante para a imposição dos ônus sucumbenciais decorrentes da procedência (ainda que parcial) do pedido principal.

Tendo a Apelante sido vencida quanto à obrigação de custear o tratamento, e sucumbente em parte mínima quanto aos danos morais (fixados em valor inferior ao pedido), correta a sua condenação ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, percentual este adequado aos parâmetros legais (art. 85, §2º, CPC).

Esclareço ainda que, o valor atribuído à causa na inicial (R$ 20.000,00) mostra-se condizente com o proveito econômico almejado, considerando o custo anual estimado do medicamento prescrito contido nos autos. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em ações de obrigação de fazer contra planos de saúde visando o custeio de tratamentos, o proveito econômico, que serve de base para os honorários, não se limita a eventual condenação por danos morais, mas abrange o valor econômico da própria obrigação principal (custeio do tratamento), (Cf. STJ - AgInt no AREsp: 2622121 RJ 2024/0139063-3, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T3, DJe 05/05/2025). Assim, a base de cálculo fixada na sentença (valor da causa) também revela-se adequada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.